Tribunal: TJBA
Processo: 8020841-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020841-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANIO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUAN SILVA ROSARIO, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA, POLIANA SILVA SANTANA, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA

APELADO: EBAZAR.COM.BR. LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
COMPRA NA INTERNET (MERCADO LIVRE).
NÃO ENTREGA DE PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço por parte do apelado, condenando-o ao ressarcimento do valor pago por produto não entregue, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de violação a direito da personalidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento de dano moral indenizável em virtude da não entrega de produto adquirido pelo apelante por meio da plataforma do apelado.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

4. Entretanto, conforme entendimento pacificado do STJ, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja automaticamente a reparação por danos morais.

5. Para a configuração do dano moral, exige-se prova de abalo concreto a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Não houve comprovação de situações excepcionais, como exposição vexatória, tratamento desrespeitoso ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, que autorizassem a indenização por danos extrapatrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A falha na prestação de serviço consistente na não entrega de produto adquirido configura inadimplemento contratual, que, por si só, não caracteriza dano moral.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, j. 13.06.2022; TJ-RS, Apelação Cível 5014819-94.2021.8.21.0021; TJ-PE, Apelação Cível 0023165-42.2020.8.17.2810; TJ-BA, APL 8022765-10.2020.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

8020841-22.2024.8.05.0001,
em que figuram como
apelante

SILVANIO RODRIGUES DOS SANTOS

e apelada

EBAZAR.COM.BR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

D
ES
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

Relator

Procurador(a) de Justiça